Tribunal: CARF
Processo: 12466.002142/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2009
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. AGENTE DE CARGA.
Aplica-se o disposto no § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37, de 1966, à infração de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do mesmo Decreto-lei.
ALTERAÇÃO DA DATA DE ATRACAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. AGENTE DE CARGA.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atração, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a prestação das informações.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.002142/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.256 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
CONTACT NVOCC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/09/2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2009
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. AGENTE DE CARGA.
Aplica-se o disposto no § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37, de 1966, à infração
de que trata a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do mesmo Decreto-lei.
ALTERAÇÃO DA DATA DE ATRACAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. AGENTE
DE CARGA.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a
atração, por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga.
Assim, a mudança na data prevista para a atracação não justifica o
descumprimento do prazo para a prestação das informações.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA FORA DO PRAZO. CABIMENTO. AGENTE DE CARGA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.002142/2010-01
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

O registro de informações, pelo agente de carga, sobre a desconsolidação fora
do prazo estabelecido na IN RFB no 800, de 2007, caracteriza a infração
prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 a 86) interposto em 13/06/2018 contra
decisão proferida no Acórdão 12-097.374 - 4a Turma da DRJ/RJO, de 29 de março de 2018 (e-
fls. 44 a 49), que, por unanimidade de votos, deixou de acolher a impugnação e considerou
devida a exação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 12-097.374 - 4a
Turma da DRJ/RJO, resultou em uma decisão de não acolhimento da impugnação e de
manutenção da exação, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, o que não é possível se as informações não
são prestadas no prazo; (b) que as multas são aplicadas pelo fato de a autoridade aduaneira não
poder realizar o efetivo controle, a análise de risco das operações; (c) que o tipo infracional
previsto na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, dispõe
expressamente que a multa se aplica ao agente de carga; (d) que não é possível estender a
conclusão da SCI citada pela recorrente para o caso analisado; e (e) que o foco principal dessa
obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à administração tributária.
Cientificada da decisão da DRJ em 28/05/2018 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 54), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 13/06/2018 (e-fls. 57 a 86),
argumentando, em síntese, que: (a) pode ser beneficiada pelo instituto da denúncia espontânea;
(b) prestou as informações em tempo hábil, mas que a embarcação atracou de forma antecipada,
o que caracteriza caso fortuito e força maior; (c) não pode ser penalizado, uma vez que a
atracação antecipada estava fora do seu controle; (d) a responsabilidade é do armador, que não a
informou sobre a antecipação da atracação; (e) o Regulamento Aduaneiro trata da exclusão de
responsabilidade nos casos fortuitos e de força maior; (f) não cabe a aplicação da multa por culpa
exclusiva de terceiros; (g) deve ser aplicado o princípio da retroatividade benéfica, em razão da
revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no 1.473, de 2014; (h) a Cosit já se
manifestou por meio da Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, pela não aplicação da multa
nos casos de retificação de informações; e (i) a multa é desproporcional e não razoável, tendo
caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade com base no instituto da
denúncia espontânea, uma vez que, “além de prestar as informações ao Sistema Mercante muito
antes da atracação do navio, a solicitação de retificação de NCM foi solicitada muito antes de
qualquer procedimento fiscal realizado pela RFB”.
Afirma que “o instituto da denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN;
com a redação do art. 102, do Dec. 37/66; com a modificação do Dec. 2.472/88; e notadamente
após a redação do art. 18, da MP 497/2010, permite ser aplicada ao caso ora em tela”.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

Não obstante o equívoco da recorrente em seu arrazoado, uma vez que não se trata
de retificação de dados já prestados, mas sim de prestação de informações após o prazo
estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007, sigo analisando sob essa ótica.
Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Do confisco e da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente alega que a “penalidade imposta pela RFB se tornou absurdamente
desproporcional à suposta infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo para
lançamento das informações no sistema”, uma vez que “corresponde a muito mais que o valor
que o agente de carga recebeu pela sua prestação de serviço”. Por isso tem caráter confiscatório.
Diz que “o caráter confiscatório da multa desconfigura, desnatura, sua própria
natureza e função. Ou seja, o que era para servir como instrumento sancionador e inibidor do
Estado, transforma-se em inequívoca fonte de arrecadação, configurando-se como verdadeiros
tributos ilegais, disfarçados sob a roupagem de penalidade pecuniária, pois a multa aplicada por
não prestar as informações sobre a carga até as 48 horas que antecede o registro do desembarque
chega em muitos casos valores exorbitantes, até 100 vezes maior que o valor ganho pelo agente
de carga”.
Cita ainda o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para pedir redução
da multa a um valor “acessível à recorrente, valor esse que não comprometa toda a sua estrutura
financeira.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

Pede, “em observância à regra da aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte,
como permite o art. 106, I e II do CTN, que sobre o caso se opere, por analogia, os termos do
artigo 736, “caput”, do decreto no. 6.759/2009, que permite seja relevada a penalidade imposta”.
Sobre a referida relevação de penalidade prevista do art. 736 do Decreto no 6.759,
de 2009 - Regulamento Aduaneiro, deixo de expressar meu entendimento em razão do fato de
que o instituto não é de competência deste Conselho, mas sim do Secretário Especial da Receita
Federal do Brasil, por delegação de competência do Ministro de Estado da Economia.
No tocante aos demais argumentos, caso assistisse razão à recorrente de que a
pena aplicada fosse uma afronta aos princípios constitucionais do não confisco, da razoabilidade
e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é
inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso posto, entendo que os argumentos relativos aos princípios constitucionais,
trazidos pela recorrente, não permitem a este colegiado afastar a multa aplicada.
Da responsabilidade do agente de carga
Em diversas passagens de seu arrazoado, a recorrente busca afastar sua
responsabilidade pela infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, ed 1966, com base em variados argumentos.
Diz, por exemplo, que “o principal responsável pela multa no caso em apreço
seria o armador, que prestou as informações sem a antecedência razoável, ocasionando assim
aplicação da penalidade” (e-fls. 65 e 66).
Argumenta que “a atracação de um navio depende de vários fatores, tais como
condições climáticas e marítimas, que permitam uma navegação segura dentro da área portuária
e fora também, a disponibilidade de berço, o interesse do armador do navio em agilizar suas
operações”, e que “esses fatores estão fora do controle da impugnante, pois se trata de fatores de
força maior” (e-fl. 66).
Cita o Regulamento Aduaneiro de 1985, aprovado pelo Decreto no 91.030, de
1985, para defender a exclusão de sua responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior
(e-fls. 68 e 69).
Responsabiliza o armador pela atracação antecipada da embarcação, e sugere uma
“punição ao armador pela antecipação da atracação do navio sem que este faça uma prévia
comunicação aos consignatários das mercadorias, possibilitando aos mesmos o direito de prestar
as informações a tempo previsto na IN 800/2007 “ (e-fl 67).
Defende a inaplicabilidade da multa por culpa exclusiva de terceiros, no caso o
armador, que alterou e antecipou a atracação do navio (e-fls. 69 a 72).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

Em primeiro lugar, mesmo que pudéssemos considerar a ocorrência de caso
fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade, que no caso trazido pela recorrente
se aplica em relação à responsabilidade pelos créditos, inclusive multas, devidos em razão do
extravio de mercadorias na importação (arts. 660 a 664 do Decreto 6.759, de 2009, atual
Regulamento Aduaneiro), é de se observar que o fato de a atracação ter sido antecipada pelo
armador não caracteriza essas hipóteses.
Além disso, também não procede e exclusão de responsabilidade por culpa de
terceiro, uma vez que o Decreto-lei no 37, de 1966, estabelece em seu art. 94, § 2o, que, na
ausência de dispositivo de lei expresso, a responsabilidade por infração aduaneira independe da
intenção do agente ou do responsável. Dessa forma, tratando-se de responsabilidade objetiva,
não há que se discutir sobre eventual elemento subjetivo, sendo irrelevante, para fins de
aplicação da penalidade, a culpa da recorrente.
Art.94 - ...
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Dessa forma, a recorrente só não seria responsável pela infração prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, caso não fosse responsável pela
prestação de informações à RFB.
Mas esse não é o caso. Conforme se depreende do processo, a recorrente agiu,
nesta operação de importação, como um agente desconsolidador de carga, representante do
agente consolidador estrangeiro.
O caput do art. 3o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplina a
obrigatoriedade de representação do consolidador estrangeiro por um agente de carga nacional,
enquanto que o parágrafo único desse mesmo art. 3o define esse consolidador estrangeiro como
um transportador sem embarcação (NVOCC – Non-Vessel Operating Common Carrier).
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação por
agente de carga. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência ao
transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência ao agente de carga que o
representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação
do transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, está
também obrigando o agente de carga que o representa.
Mais explicitamente, temos o caput do art. 18 que trata da responsabilidade do
agente de carga em prestar informações sobre a desconsolidação de cargas:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

No caso ora analisado podemos ver no CE-Mercante Master (e-fls. 9 e 10) que a
recorrente consta como consignatária da carga, ou seja, era ela quem deveria prestar as
informações para a RFB sobre a desconsolidação. E, de fato, ela fez isso, como podemos ver no
CE-Mercante filhote de e-fls. 11 e 12.
Dessarte, por ser a responsável pela prestação de informações à RFB sobre a
desconsolidação da carga sob análise, é de se concluir que a recorrente é responsável por
qualquer infração relativa a essa obrigação.
Do cabimento da multa
O tipo infracional para a aplicação da penalidade proposta pela fiscalização é a
não prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal” (art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966).
O principal argumento da recorrente para afastar a aplicação dessa penalidade é
que “inseriu as informações no tempo hábil, antes da atracação do navio MSC DAVOS,
conforme extrato de escala a previsão para atracação do navio era para dia 06/09/2009”.
Aduz que a aplicação da multa se deu em razão da antecipação da atracação do
navio.
Se diz prejudicada em razão de as informações do CE Master terem sido
“inseridas no dia 01/09/2009 ás 17h57min, não concedente uma margem razoável de tempo para
qualquer imprevisto, assim como no caso em apreço, pois como já mencionado as informações
foram prestadas pela recorrente no dia 03/09/2009, ás 15h18min, após inclusão do CE
MASTER, sendo assim o principal responsável pela multa no caso em apreço seria o armador,
que prestou as informações sem a antecedência razoável, ocasionando assim aplicação da
penalidade”.
Menciona a revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, pela IN RFB no
1.473, de 2014, “que tratava das penalidades pela informação fora do prazo e alteração de
informações no sistema SISCOMEX CARGA pelo transportador”, e solicita o afastamento da
multa pela aplicação do princípio da retroatividade benéfica. Cita o art. 106 do CTN
Refere ainda a Solução de Consulta Interna no 2, de 2016, que se posicionou sobre
o não cabimento da multa nos casos de retificação das informações prestadas.
Se equivoca a recorrente ao trazer como fundamentos para afastar a penalidade
imposta a revogação do art. 45 da IN RFB no 800, de 2007, o art. 106 do CTN e a SCI Cosit no 2,
de 2016. Esses argumentos teriam relevância se o caso tratasse de retificação de informações
fora do prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007, mas não no caso presente, que trata
efetivamente de prestação de informações sobre a desconsolidação da carga a destempo.
Por outro lado, é inconteste que a recorrente não prestou as informações relativas
à conclusão da desconsolidação com a antecedência mínima de 48 horas em relação à atração da
embarcação, conforme disciplina o inciso III do art. 22 da IN RFB no 800, de 2007. O relatório
fiscal, e o próprio recurso apresentado, são muito claros ao estabelecerem que as informações
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

foram prestadas pela recorrente às 15h18m9s do dia 03/09/2009 e que a atracação da embarcação
se deu às 9h00m00s do dia 05/09/2009, portanto com uma antecedência de 41h41m51s.
Sobre o argumento de ter sido prejudicada pela antecipação da atracação da
embarcação pelo armador, era atribuição da recorrente manter-se atualizada sobre todas as etapas
do processo em que estava atuando, inclusive sobre a data e hora efetivas da atracação.
Aliás, se olharmos os eventos da e-fl. 8, veremos que o CE Master foi
disponibilizado para desconsolidação às 17h57m24s do dia 01/09/2009, 39h2m36s antes da data
limite para a recorrente prestar suas informações no sistema (9h00m00s do dia 03/09/2009),
tempo mais do que suficiente para isso.
Dessa forma, não se justifica o atraso na prestação de informações sobre a
desconsolidação da carga a partir da antecipação da atracação da embarcação, devendo ser
mantida a penalidade aplicada.
Nesse sentido já decidiu este colegiado, conforme precedente colacionado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/07/2018
...
ALTERAÇÃO DA DATA DA ATRACAÇÃO. CABIMENTO DA MULTA
REGULAMENTAR.
O agente de carga deve manter-se atualizado em relação à data prevista para a atração,
por meio de consulta aos Sistemas Mercante e SISCOMEX Carga. Assim, a mudança
na data prevista para a atracação não justifica o descumprimento do prazo para a
prestação das informações.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea “e”, inciso IV, do
artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
(Processo no 11128.720867/2019-83; Acórdão no 3201-007.302; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 25/09/2020)
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.256 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.002142/2010-01

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital